Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GUARDA COMPARTILHADA. MALVERSAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPERTINENTE. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de prestação de contas ajuizada pela alimentante, sob o fundamento de que o genitor responsável legal pelo filho comum estaria realizando gestão inadequada das verbas pagas a título de alimentos. Pretensão voltada à apuração de eventual excesso de gastos e detalhamento de despesas realizadas pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação de prestação de contas por parte da alimentante, em regime de guarda compartilhada, com o objetivo de fiscalizar a destinação dos valores pagos a título de pensão alimentícia, notadamente diante da ausência de indícios concretos de malversação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de prestação de contas tem cabimento quando houver obrigação legal ou contratual de prestar contas e interesse jurídico do requerente, o que não se verifica na hipótese em que o alimentante busca controle aritmético dos valores pagos a título de alimentos.
4. A verba alimentar, uma vez repassada, integra-se ao patrimônio do alimentado e sujeita-se à administração do genitor guardião, sendo presumido seu uso em favor do menor.
5. A ausência de indícios concretos de malversação e o princípio da irrepetibilidade dos alimentos afastam o interesse processual da genitora na propositura da ação, sendo incabível sua utilização como meio para controle da aplicação dos recursos.
6. Eventual discordância quanto à gestão dos alimentos deve ser deduzida em ação revisional, de modificação de guarda ou suspensão do poder familiar, não sendo a ação de exigir contas o meio adequado.
7. A recente maioridade do alimentando, com repasse direto dos valores a ele, esvazia a utilidade da ação e reforça a ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação de prestação de contas não se presta ao controle da aplicação de verba alimentar em regime de guarda compartilhada, salvo diante de indícios concretos de malversação.
2. A irrepetibilidade dos alimentos e a ausência de prova do mau uso dos valores justificam o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583, § 5o, e 1.589; CPC, arts. 550 a 553.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1831349, no 1797880, no 1782801, no 1765439.